Tribunal: TJMT
Processo: 0000093-53.2010.8.11.0026
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000093-53.2010.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LINDALVA MARIA DE JESUS - CPF: 499.148.204-68 (APELADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), PLENA CAP CORRETORA DE INFORMÁTICA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE DE SOUZA LOPES - CPF: 267.695.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA SELESTRINA MOURA DE LIMA - CPF: 065.619.148-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 433.054.074-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUNICE ANGELINO DA SILVA - CPF: 481.872.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCINA DE PINHO SILVA - CPF: 315.598.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DIVINA MOREIRA - CPF: 513.603.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANICE TEREZINHA TESSELE - CPF: 459.945.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DÉBITOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, CONSIGNADO EM FOLHA – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - FRAUDE – DESCONTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE REPARAR – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais.

O valor da indenização tem como objetivo compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo ser levado em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível sócio-econômico das partes, bem como a gravidade da lesão.

Merece ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por se adequar aos precedentes desta c. Câmara.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BMG S. A.,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0000093-53.2010.811.0026, manejada por LINDALVA MARIA DE JESUS
,
julgou procedentes os pedidos vertidos na exordial para: (i) declarar resolvida a relação jurídica entre as partes, no que tange ao contrato de empréstimo discutido nestes autos; (ii) determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados na folha de pagamento; (iii) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de mora, a partir do evento danoso e correção monetária, a partir da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 62459963, o apelante requer, em síntese, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, enfatizando que se trata de contrato legal.

Assevera que foi realizado empréstimo consignado registrado sob o no 194148460, sendo a sua contratação válida, sem existência de qualquer vício ou nulidade, devendo ser integralmente cumprido.

Sustenta, ao final, que agiu em regular exercício do direito ao efetuar os descontos, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 6245969, por meio das quais a apelada requer desprovimento do recurso

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a apelada é servidora pública da rede estadual de ensino e, juntamente com outros colegas, foram vítimas de fraude executada por pessoa que se apresentou como funcionário da empresa PLENA CAP CORRETORA DE INFORMÁTICA, oferecendo produtos de informática, sendo assim, assinou contrato com os supostos funcionários, efetuando um empréstimo junto ao Banco BMG.

Esclarece que não recebeu todas as mercadorias adquiridas, somente o notebook, bem como que o valor descontado em folha é superior ao acordado. Sustenta que tentou rescindir o contrato, mas não obteve êxito.

O Juízo de primeiro grau acolheu os argumentos da autora, ora apelada, e declarou a inexistência de ambas relações jurídicas e consequentemente, a inexigibilidade do débito discutidos nos autos, determinando o ressarcimento dos valores descontados na folha de pagamento, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$4.500,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do desembolso, além dos honorários advocatícios.

Inconformado, o banco apelante discorre sobre a validade do contrato firmado, razão pela qual requer a reforma da decisão.

Pois bem.

A presente controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade civil do apelante, Banco BMG, em razão de suposta fraude no contrato firmado entre as partes.

Primeiramente, a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

A parte apelada, no que toca ao Banco BMG, alega que está sendo cobrada de forma diversa do acordado no que tange aos valores do empréstimo consignado, o que restou comprovado por meio do comprovante de desconto em folha do empréstimo do Banco BMG (id. 62456998) e boletim de ocorrência (id. 62486998).

Já o banco demandado, para desincumbir do seu ônus e demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, quanto ao empréstimo, juntou aos autos o contrato (id. 62458959).

Com efeito, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do banco cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes.

E ao assim não atuar, o requerido assume os riscos de sua atividade empresarial, inclusive de se submeter a fraude praticada por terceiros, devendo suportar os ônus de tal conduta.

Registro que a ocorrência de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros não pode ser considerada excludente de responsabilidade civil, na medida em que se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento.

Sobre o tema, há súmula do Superior Tribunal de Justiça:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Portanto, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato de empréstimo consignado realizado mediante fraude, é devida a restituição do indébito ao consumidor, de forma simples, tal como determinou o Julgador
a quo
.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

Quanto ao dano moral, o art. 5o, inciso X, da Constituição da República de 1988, estabelece:

Art. 5o.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO in Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que:

Enquanto o dano material importa em lesão de bem patrimonial, gerando prejuízo econômico passível de reparação, o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.

O referido dano caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros
.

Assim ensina YUSSEF SAID CAHALI:

Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral
; (...). (
in
Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais, 2a edição, 1998, p. 20)

Anota-se que houve o desconto de valores superiores ao empréstimo consignado, realizado mediante fraude, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da renda mensal da apelada.

Deste modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Já no que diz respeito ao
quantum
, não se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

Em relação ao valor devido a título de indenização, preleciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

Impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro
. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano Moral. 5a ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2007).

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Esse numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Verifico, neste aspecto, que o valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) atende os objetivos outrora mencionados, tendo em vista o parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais, em sede recursal, para
15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021